Tribunal: TJDFT
Processo: 0743219-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face do decreto de prisão preventiva dos pacientes em audiência de custódia, acusados de furto qualificado de cabos de telefonia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes e se medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurados os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelas consequências coletivas do furto de cabos de telefonia, e o risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos legais para a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.